Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702401-57.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: NILDA DE SOUZA MORAIS ROCHA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento n° 0725092-64.2023.8.07.0000, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, a fim de que a parte ré seja citada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 331, § 1o, CPC. Brasília, DF, em 7 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator